Tribunal: CARF
Processo: 10166.722933/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722933/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.608 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
CLÁUDIA JOVITA PIRES E BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Quando ficar caracterizado que o contribuinte demonstra pleno conhecimento
da infração a ele imputada, sendo-lhe asseguradas todas as oportunidades de
defesa, conforme previsto na legislação. Incabível a pretensão de ofensa ao
contraditório e a ampla defesa, no âmbito do processo administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ALUGUÉIS.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722933/2011-83
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.608 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722933/2011-83

Relatório

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008, ano-
calendário 2007, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 21/02/2011, de fls.11/15.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1)Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
52.316,17
2) Omissão de Rendimentos Apurada
24.300,00
3)Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
76.616,17
4)Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 11.669,72)
11.669,72
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
64.946,45
6) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
11.557,95
7)Total de Imposto Pago Declarado
5.847,44
8) Glosa de Imposto Pago
0,00
9) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações(6-7+8-9)
5.710,51
11) Imposto a Restituir Declarado
640,21
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
5.710,51
Omissão de Rendimentos de Alugueis Recebidos de Pessoa Física – Dimob
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física
declarados, com o total dos rendimentos de alugueis informados pelas administradoras, em
Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias (Dimob), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos de alugueis sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 24.300,00, recebidos das Administradoras de Imóveis abaixo relacionadas. Na
Coluna “Rend. Informado em Dimob”está informado o valor líquido do aluguel, já deduzido da
comissão correspondente.
Dados Informados em Dimob

Administradoras de Imóveis
Beneficiário
Rendimento informado em
Dimob
72.627.201/0001-24 – SIMOVEL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
246.115.491-
00
24.300,00
Apuração da Omissão
Valor (R$)
1. Total dos Rendimentos Informados em Dimob
24.300,00
2. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Declarado
0,00
3. Omissão Apurada (1-2)
24.300,00
Na fl. 09 há cópia do Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento -
SRL, emitida em 16/05/2011, em que se verifica:
- que foi indeferida;
- na Complementação da Descrição dos Fatos consta “contribuinte omitiu
rendimentos recebidos de aluguéis de Tobias Camargo Neto, no valor de R$ 24.300,00,
conforme Simóveis Empreendimentos Imobiliários e contrato de aluguel”.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.608 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722933/2011-83

DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/06, alegando, em síntese,
que:
- preliminarmente, aduz que a decisão da SRL deve ser anulada, pois não contém
nenhuma fundamentação e ainda questiona a intimação por edital, pois possui endereço fixo;
- na hipótese de se manter o resultado ora recorrido, informa que o lançamento
relativo à omissão de rendimentos não possui suficiente valor jurídico, pois não recebeu os
aluguéis; embora tenha assinado uma procuração e contrato de administração do imóvel com a
firma Simóvel Empreendimentos Imobiliários Ltda., o beneficiário dos rendimentos auferidos
com a locação sempre foi seu esposo, Alexandre Isaac Borges;
- ressalta que a administradora do imóvel nunca havia encaminhado antes o
comprovante anual de rendimentos de aluguéis; anexa documentos e solicita análise da
impugnação.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
-
ALUGUÉIS.
A comprovação de rendimentos auferidos e não declarados, informados pela
administradora de imóveis na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias
- DIMOB, caracteriza omissão de rendimentos e o lançamento deve ser mantido nos
exatos termos efetuado pela Fiscalização.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do ato administrativo.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos de aluguéis, no valor de R$ 24.300,00.
Da Preliminar
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.608 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722933/2011-83

De acordo com as razões utilizadas no voto condutor do julgamento a quo, em
função da aplicação do § 3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de 09.06.2015, conforme a seguir.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A contribuinte foi cientificada do Resultado da Solicitação de Retificação de
Lançamento - SRL em 26/05/2011, fl. 63, e apresentou impugnação em 15/06/2011,
fl. 01. Trata-se de impugnação tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo
conhecimento.
Da Nulidade do Procedimento Fiscal
Na peça impugnatória, a contribuinte alega que houve ciência, em 20/04/2011,
da Notificação de Lançamento no. 2008/0 7077279503 8 076 por meio de edital,
conforme fl. 48.
Questiona o meio com que foi cientificada, ou seja, a emissão de edital.
Destaque-se que, de acordo com o Art. 23 do Decreto 70.235/72 que dispõe sobre o
Processo Administrativo Fiscal, tem-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou
preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.608 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722933/2011-83

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
(...)
Assim, não procedem as alegações da contribuinte, pois a intimação por meio
de edital está prevista na legislação correlata. Ademais, a contribuinte apresentou
Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL que foi analisada, fl. 09.
Conforme visto acima, a intimação da contribuinte obedeceu ao disposto no
Art. 23 do Decreto no. 70.235/72, não ocorrendo qualquer vício no procedimento.
A contribuinte pugna para que a Notificação de Lançamento deva ser declarada
nula. Quanto à nulidade de notificação de lançamento veja-se o que dispõe o Capítulo
III, Das Nulidades, do Decreto no. 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993).
Abaixo, um julgado que trata da ausência de nulidade quando são atendidas as
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto 70.235/72:
“ARGUIÇÃO DE NULIDADE – No contencioso administrativo fiscal as hipóteses de
nulidade estão previstas no art. 59 do Decreto no. 70.235/72. Havendo obediência plena
ao direito de defesa previsto no art. 5o., inciso LV da CF, fica afastada a nulidade do
processo, vez que foram atendidos simultaneamente os princípios do contraditório e do
devido processo legal.”(1o. CC – Ac. 102-40.126 – 2o. C. Rel. Antônio de Freitas Dutra
– DOU 06.11.1996).
Os requisitos necessários para que a notificação de lançamento lavrada seja
considerada corretamente formalizada são aqueles do Art. 11 do referido Decreto:
Art. 10. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.608 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722933/2011-83

IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
VI - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Da análise da notificação de lançamento lavrada em face da contribuinte
verifica-se que todos os requisitos dispostos na legislação foram atendidos não dando
causa à nulidade referido ato.
Cerceamento do direito de defesa
Não procedem as alegações do cerceamento do direito de defesa. Realizada a
intimação por meio de edital, a contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de
Lançamento - SRL tempestiva que instaurou o contraditório (art. 14 do Decreto no
70.235/1972). E é na fase impugnatória que a contribuinte tem a oportunidade de
apresentar seus motivos de fato e de direito e as razões e provas que possuir (art. 16 do
Decreto no 70.235/1972).
Sendo assim, somente há sentido em falar em devido processo legal após a
apresentação da impugnação, que instaura o contraditório, quando passam a ser
aplicáveis os princípios da ampla defesa e do contraditório.
Anteriormente à impugnação, não há litígio, não havendo contraditório.
“PAF – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Só há nulidade do lançamento
por preterição do direito de defesa quando reste efetivamente demonstrado pelo
contribuinte o prejuízo porventura lhe tenha sido causado. Assim, ao contestar o mérito,
o contribuinte demonstra conhecer todos os fatos relativos ao lançamento, o que indica
que teve ampla possibilidade de defender-se das infrações a ele imputadas e que os fatos
alegados não lhe trouxeram prejuízos na defesa”. (1o. CC – 4a. C. – Ac. 104-23.150 –
Rel. Heloísa Guarita Souza – j. 24.04.2008)
Pelo exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita observância
das normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar as alegações de
nulidade do lançamento.
Omissão de Rendimentos de Alugueis Recebidos de Pessoa Física – Dimob
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos de
alugueis, recebidos pela contribuinte, sujeitos à Tabela Progressiva, no valor de R$
24.300,00, conforme abaixo:
Dados Informados em Dimob

Administradoras de Imóveis
Beneficiário
Rendimento informado em
Dimob
72.627.201/0001-24 – SIMOVEL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
246.115.491-
00
24.300,00
Apuração da Omissão
Valor (R$)
1. Total dos Rendimentos Informados em Dimob
24.300,00
2. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Declarado
0,00
3. Omissão Apurada (1-2)
24.300,00
O art. 2o da Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é considerado
rendimento tributável:
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados.
Em consulta ao Portal IRPF, verificam-se as seguintes informações na DIMOB
relacionada com à DIRPF/2008 da contribuinte:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.608 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722933/2011-83

Administradora de Imóveis: 72.627.201/0001-24 Simóvel Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

A contribuinte não informou rendimentos recebidos de Pessoa Física no ano-
calendário 2007.
Nas 16/21 consta cópia de contrato de locação residencial elaborado pela
Simóvel Empreendimentos Imobiliários, com vigência de 01/07/2005 a 30/06/2006,
da locadora Cláudia Jovita Pires e Borges, e locatário Tobias Camargo Neto, referente
ao imóvel situada na SQSW 102 Bloco K, apto. 608 – Setor Sudoeste/Brasília. O
contrato está assinado pela contribuinte.
A contribuinte anexou cópia de outro contrato de locação residencial, fls.
22/27, elaborado pela Simóvel Empreendimentos Imobiliários, em que figura como
locadora, e tem o mesmo locatário, Tobias Camargo Neto, com vigência de
01/07/2007 a 30/06/2009, do imóvel situado na SQSW 102 Bloco K, apto. 608 – Setor
Sudoeste/Brasília. O contrato está assinado pela contribuinte.
Constam nas fls. 28/35 cópias de Extratos de Repasse ao Beneficiário emitidos
por Simóvel Empreendimentos Imobiliários Ltda., em nome do beneficiário
Alexandre Isaac Borges e da locadora Cláudia Jovita Pires e Borges.
A contribuinte alegou, na peça impugnatória, que os aluguéis em questão foram
recebidos por seu cônjuge, Alexandre Isaac Borges.
Em consulta ao Portal IRPF, verifica-se que Alexandre Isaac Borges, CPF
040.337.871-00, não informou Rendimentos Recebidos de Pessoa Física, no ano-
calendário 2007. Não há Dimob vinculada à Declaração de Ajuste Anual do cônjuge
da contribuinte, no ano-calendário 2007.
Os arts. 6o. e 7o. do Decreto 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
– RIR, dispõem sobre a tributação dos rendimentos produzidos pelos bens comuns do
casal, conforme abaixo:
Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Declaração em Separado
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta por cento
para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção
ou efetuado o recolhimento.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.608 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722933/2011-83

§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou
retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que
declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou
efetuado o recolhimento.
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de apresentá-
la.
De acordo com a legislação acima colacionada, verifica-se que a contribuinte deveria
declarar 50% dos rendimentos de alugueis dos bens em comum do casal, e seu cônjuge
os outros 50%. A legislação confere a opção ao contribuinte de tributar 100% de tais
rendimentos em somente uma das declarações do casal, ou seja, em nome de um dos
cônjuges.
No presente caso, a contribuinte não informou os rendimentos de alugueis recebidos do
locatário Tobias Camargo Neto, no valor de R$ 24.300,00.
De acordo com os documentos acostados aos autos, contrato de aluguel assinado pela
contribuinte, e da análise dos sistemas da Receita Federal, DIRPF e Dimob, verifica-se
que não houve declaração, pela contribuinte e nem pelo seu cônjuge, dos rendimentos
de alugueis na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2007.
Desse modo, resta mantido o lançamento relativo à omissão de rendimentos recebidos
de Pessoa Física, no valor de R$ 24.300,00, nos exatos termos em que efetuado pela
Fiscalização.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que a recorrente não logrou êxito em comprovar a inexistência de omissão de rendimentos.
Assim, voto pela manutenção integral das omissões contidas nesta notificação
de lançamento, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital